Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-88.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante, VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME, para, caso queira, manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões (ID 15819469), na forma do artigo 932, parágrafo único, em composição com o artigo 10, ambos do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 02